Tribunal: STF
Processo: RE 1557120
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Saúde pública. Direito à saúde. Oferta de exames. Políticas públicas. Intervenção do Poder Judiciário. Separação de Poderes. Reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto em ação civil pública proposta contra o Município de Aracaju para regularizar a oferta do exame de colonoscopia aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



    2. O Ministério Público requer a ampliação e regularização da oferta de colonoscopia em número compatível com a demanda existente, em unidade própria ou por contratação de novos prestadores, garantindo a assistência integral aos pacientes.



    3. O juízo de primeiro grau concedeu liminar e, posteriormente, julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença, rejeitando a alegação de perda superveniente do objeto e a arguição de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: saber (i) se a decisão judicial pela qual se determina a ampliação e regularização da oferta do exame de colonoscopia viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (ii) se a condenação em obrigação de fazer viola o artigo 167, inc. I, da Constituição da República, referente a despesas não previstas em lei orçamentária; e (iii) se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da obrigação durante o curso processual.



    III. Razões de decidir



    5. O tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, embora sensível, permite a manifestação judicial em situações excepcionais para instar a Administração a cumprir seu mister constitucional, notadamente no que compete à proteção da saúde pública.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.



    7. O Tribunal de origem analisou as particularidades do caso concreto com fundamento nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluindo pela necessidade da atuação judicial diante da inércia inicial do Município. Destacou, ainda, que as medidas adotadas para regularizar a oferta de exames foram implementadas apenas após o ajuizamento da ação, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto e confirma o reconhecimento da procedência do pedido autoral.



    8. A aferição de qualquer divergência em relação ao acórdão recorrido e o exame da plausibilidade dos argumentos apresentados no recurso extraordinário demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Sergipe em face do Município de Aracaju, requerendo, em suma: “b) em sede de liminar, a ampliação e regularização da oferta do exame de COLONOSCOPIA, em número compatível com a demanda existente, no prazo de 30 (trinta) dias, ou outro a ser fixado, pela sempre digna autoridade julgadora, através da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, em unidade própria ou mesmo contratação de novos prestadores habilitados, por se tratar de serviço essencial, garantindo a assistência integral aos pacientes com indicação médica; c) seja, ao final, julgado PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública, em todos os seus termos, transformando em definitivo o conteúdo liminar concedido, condenando o Município de Aracaju a ampliar e regularizar a oferta do exame de COLONOSCOPIA, através da Secretaria Municipal de Saúde, para os usuários do Sistema Único de Saúde que dele necessitar” (e-doc. 3, p. 16). 



     



    2. A liminar foi concedida “para determinar que o Município regularize a oferta do exame de colonoslopia, em número compatível com a demanda, adotando todas as medidas necessária para o resultado prático equivalente, no prazo de 60 dias, contado da intimação deste Decisum, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para a hipótese de descumprimento, multa esta que será revertida para realização do referenciado exame na rede privada de saúde, o que faço com base nas razões acima e anteriormente expendidas” (e-doc. 215).



    3. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou “o Município de Aracaju a promover a assistência integral e necessária retro mencionada aos pacientes do Sistema Único de Saúde, ofertando o exame de Colonoscopia, em número compatível com a demanda existente, em rede própria e/ou através de prestador privado que possua condições de assistência, como requerido na exordial, tudo nos termos acima e anteriormente declinados” (e-doc. 263, p. 9; grifos no original). 



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença na forma assim ementada:



“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EEITO SUSPENSIVO EM RAZÃO DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MÉRITO – PLEITO RECURSAL PARA REFORMA DO DECISUM DE MODO A EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ALEGAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS PLEITEADAS PELO AUTOR FORAM ADIMPLIDAS DURANTE O CURSO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO PLEITO AUTORAL UMA VEZ QUE AS MEDIDAS PLEITEADAS PELO MP/SE ATRAVÉS DA EXORDIAL E DETERMINADAS PELA MAGISTRADA DE BASE NA SENTENÇA ORA RECORRIDA FORAM EFETIVADAS APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO PELA PARTE RÉ DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR NA EXORDIAL - INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL DOS PLEITOS FORMULADOS NA INICIAL – CONFIGURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COMO UM DEVER INESCUSÁVEL A SER PRESTADO PELO ENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA AOS USUÁRIOS DO SUS EM QUANTITATIVO ADEQUADO À DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ADICIONAL SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-doc. 312, p. 1-3).



    5. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Aracaju aponta contrariedade aos artigos 2º, 167, 196 e 197, da Constituição da República (e-doc. 319). 



    5.1. Compreende a necessidade de reforma integral da decisão de piso, porquanto haveria interferência indevida na esfera de administração municipal e alega a perda superveniente do objeto da ação.



    5.2. Sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, salientando que o mérito do presente processo não se enquadra no conceito de situação excepcional.



    5.3. Destaca “que o art. 167, I, da Constituição Federal veda ao Poder Público realizar despesas que não estejam previstas na lei orçamentária anual” (e-doc. 319, p. 14; grifos no original). Salienta a necessidade de observância das leis orçamentárias.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do julgado (e-doc. 324). 



    7. O recurso extraordinário foi sobrestado em face do Tema RG nº 698 — RE nº 684.612/RJ (e-doc. 327).



    8. O recurso extraordinário foi admitido na forma assim sintetizada:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA QUE O ENTE PÚBLICO PROMOVA ASSISTÊNCIA INTEGRAL E NECESSÁRIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, OFERTANDO O EXAME DE COLONOSCOPIA, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM A DEMANDA EXISTENTE, EM REDE PRÓPRIA E/OU ATRAVÉS DE PRESTADOR PRIVADO QUE POSSUA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA -DISCUSSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - MATÉRIA DE DIREITO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO.” (e-doc. 362).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    10. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    10.1. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    10.2. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    10.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    10.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    11. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal recorrido examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional. Para melhor análise trago trechos do acórdão atacado:



    “(...) DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO 



    Inicialmente, analiso o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. 



    Para a sua concessão, faz-se necessário que se configure a probabilidade de provimento do recurso ou a existência de dano grave ou de difícil reparação. 



    No caso dos autos, ao invés disso, verifica-se que a Ação Civil Pública fora manejada com o intuito de regularizar a oferta do exame de Colonoscopia aos usuários do SUS, uma vez que a fila de espera para a realização de tal exame encontrava-se, em determinado momento, com mais de duas mil e quinhentas (2500) pessoas, haja vista o Município de Aracaju, àquela época, possuir contrato com quantitativo limitado apenas com o Hospital Universitário. 



    Ora, a inexistência de número maior de exames de Colonoscopia ofertado pelo Ente Municipal trouxe prejuízos evidentes àqueles que necessitavam se submeter ao referido exame, razão pela qual o Juízo a quo, diante das provas colacionadas nos autos, achou por bem deferir o pleito formulado pelo Órgão Ministerial. 



    Dessa forma, não vislumbrei a configuração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, tal como requestado, razão pela qual indefiro tal pleito. 



DA ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO 



    O Apelante pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir superveniente. 



    A efetivação das medidas relacionadas à oferta do exame de Colonoscopia em número adequado ao atendimento dos usuários do SUS, tudo na forma como pleiteado pelo Ministério Público Estadual quando do ajuizamento da Ação Civil Pública, leva-me ao entendimento de que houve, de fato, o reconhecimento da procedência do pedido Autoral. 



    Todavia, é importante destacar que a efetivação das obrigações impostas pelo Poder Judiciário ao Ente Municipal ocorreu após o ajuizamento da demanda originária pelo MP/SE, estando presente, portanto, o interesse processual do Órgão Ministerial para a propositura da Ação. 



    As medidas adotadas pelo Município de Aracaju no que pertine ao multicitado objeto da demanda não afasta o interesse processual, mas sedimenta a necessidade de ajuizamento da Ação para o alcance do objetivo pretendido, traduzindo-se em reconhecimento, pelo Réu, da procedência do pedido formulado pelo Autor na Exordial. 



    Veja-se o quanto disposto no art. 487, I e III, ‘a’, do CPC: 



    (...)



    Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 



    (...)



    Importante ressaltar que a adoção de medidas para resolução da demanda se mostrou eficaz após o ajuizamento da Ação Civil Pública pelo Órgão Ministerial, sendo necessária a confirmação jurisdicional da demanda por ele promovida. 



    Não há que se falar, portanto, em perda superveniente do objeto, tal como pretendido pelo Município recorrente, sendo imperiosa a confirmação da pretensão autoral por intermédio da sentença, tal como ocorrido durante a marcha processual adotada na presente demanda. 



    Em razão disso, tenho que a sentença deverá ser mantida em sua integralidade, inexistindo razões para reformá-la. 



    (...)



    No caso dos autos, o pedido formulado pelo Órgão Ministerial no sentido de que fosse ofertado o exame de Colonoscopia aos usuários do SUS em número adequado à demanda é assunto que está relacionado ao regular funcionamento das atividades da saúde. 



    Ora, sendo-lhe direcionada a demanda após a constatação da numerosa fila de espera e a dificuldade dos usuários a serem submetidos a tal exame, em razão do número limitado de exames ofertados pelo único prestador dos serviços à época do ajuizamento da Ação, não pode o Judiciário ‘cruzar os braços’ diante de tal situação. ” (e-doc. 312, p. 6-11; grifos acrescidos).



    12. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.437.742-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE nº 1.411.571-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos). 



    ’DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos). 



    12.2 Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-docs. 263 e 312), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator